Tribunal: TJDFT
Processo: 0707879-36.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0707879-36.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: DEBORAH DOS SANTOS CARVALHO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: "JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RITUXIMABE. LAUDO ATESTANDO A INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS DISPONÍVEIS NA LISTA DO SUS. MEDICAÇÃO IN LABEL. INCORPORADO AO SUS. NÃO PADRONIZADO PARA O TRATAMENTO DE GRANULOMATOSE DE WEGENER. PREENCHIDOS OS REQUISITOS FIXADOS NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.657.156/RJ, TEMA No 106/STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Recurso do Distrito Federal contra a sentença que o condenou na obrigação de fornecer a autora o medicamento RITUXIMABE 500mg, na forma e posologia indicada no relatório médico, pelo tempo que perdurar a sua necessidade. 2. Insurge-se o réu/recorrente quanto à condenação, sob alegação de que o medicamento RITUXIMABE 500mg é indicado para o tratamento de linfoma, leucemia linfoide crônica e artrite reumatoide e não para o tratamento de Granulomatose de Wegener (off label), razão pela qual não pode ser compelido a fornecê-lo. 3. Aduz que a não aprovação para uso do medicamento em indicações fora das descritas em sua bula decorre da ausência de informações de sua eficácia e segurança naquela situação. 4. Assevera que não é lícito concluir pela prevalência da manifestação do médico em detrimento da indicação aprovada pela ANVISA, para obrigar o Poder Público ao fornecimento de um tratamento específico, elaborado ao arrepio da norma aplicável ao caso. 5. Informa que o tema 106, elaborado pelo Superior Tribunal de Justiça, em embargos de declaração sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese acerca dos requisitos para concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, quais sejam: (i) a incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (ii) comprovação por laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (iii) e o registro na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 6. Defende que não foram preenchidos os requisitos estabelecidos na referida tese, porquanto as especificações autorizadas pela ANVISA são as previstas nas respectivas bulas, razão pela qual, requer seja reformada a sentença a fim de julgar improcedente o pedido contido na inicial. Não lhe assiste razão. 7. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196, devendo o Poder Público prover os meios necessários para concretizá-lo, por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços indispensáveis à sua efetivação. 8. Nesse contexto, não pode o Estado eximir-se do dever de assistir a saúde de todos, especialmente nos casos em que demonstrada a hipossuficiência financeira dos portadores de moléstias graves, devendo ser respeitado o uso de medicação a tempo e modo, a fim de garantir a melhora do quadro clínico do paciente. 9. A medida visa assegurar o implemento da universalidade da cobertura e atendimento integral (art.198, II, da CF), garantido, assim, o respeito à Constituição na realização das políticas-públicas. 10. No caso em comento, os laudos emitidos pelo médico que acompanha a autora/recorrida (IDs 9654050 e 10302273) atestam que a paciente, com 20 anos, foi diagnosticada, em abril de 2018, com Vasculite associada à Granulomatose de Wegener, com várias manifestações como: Insuficiência Renal Crônica, tosse com hemoptise, sangramento nasal, lesão ulcerada de septo nasal, raio x de tórax com imagens de nódulos, obstrução nasal, sinusites de repetição, hemorragia alveolar (pulmão) recorrente. Relata que a autora/recorrida possui comorbidades como a hipertensão arterial e Insuficiência Renal Crônica em diálise peritoneal. 11. Informa que a paciente foi submetida ao tratamento com Pulsoterapia utilizando ciclofosfomida, metilprednisolona e azatioprina, por duas vezes, o que lhe causou anemia sintomática em razão da toxicidade medular azatiopina. 12. Diante do insucesso do referido protocolo de tratamento, optou por fazer a terapia de manutenção com rituximabe. Acrescenta que, desde a infusão com rituximabe, a paciente apresentou boa resposta e remissão da doença. 13. Assevera que diante da gravidade do quadro pulmonar e do risco iminente de morte da paciente, é necessária realização de terapia de indução com imunossupressor (rituximabe) a fim de remitir a doença em atividade. 14. Assegura que, para os quadros graves, com comprometimento pulmonar, conforme recomendação da Sociedade Brasileira de Reumatologia, tal terapia normalmente é feita com pulsoterapia com corticóides, como a metilprednisolona (já feita), associada a ciclofosfamida ou rituximabe. 15. Por fim, menciona que, no caso da paciente, jovem em idade fértil e sem prole, com insuficiência renal e com doença recorrente, o uso de ciclofosfamida é contraindicado. 16. No Despacho Técnico (ID 9490484), consta que o medicamento pretendido pela autora/recorrida é registrado na ANVISA (MABTHERA: ANVISA/MS – 1.0100.0548). 17. O parecer técnico do núcleo de apoio técnico ao Judiciário – NATJUS (ID 10267050), concluiu que, a demanda é justificada, pois, já foram utilizadas as opções terapêuticas de metilpredinisolona, ciclofosfamida e azatioprina, sem sucesso terapêutico; e o Rituximabe é alternativa quando há falha no tratamento. 18. No mesmo sentido, a nota técnica do NATJUS (ID 7817752), emitida nos autos do Agravo de instrumento no 0700247-70.2019.8.07.9000, considerou a demanda como justificável, porquanto: (i) “a Granulomatose com Poliangeíte (Granulomatose de Wegener) é uma doença crônica com fases recidivantes”; (ii) “não há Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica específico pelo Ministério da Saúde sobre o tratamento da Granulomatose de Wegener”; (iii) “uma das opções terapêuticas para o Tratamento da Granulomatose de Wegener é o Rituximabe, conforme orientações da Sociedade Brasileira de Reumatologia”; (iv) “a paciente já utilizou outras opções disponíveis no SUS (corticosteróides em pulsoterapia e azatioprina) sem resposta satisfatória”; (v) “o Rituximabe apresenta a indicação de tratamento para a Granulomatose de Wegener, conforme bula do medicamento registrado na ANVISA”; e (vi) “o Rituximabe encontra-se padronizado na listagem da RENAME”. 19. A partir da documentação acostada, verifica-se que, ao contrário da tese de defesa apresentada, trata-se de medicamento prescrito para uso in label, já que na bula do medicamento (ID 9490529), registrada na ANVISA, consta indicação para tratamento da condição apresentada pela autora/recorrida (Granulomatose de Wegener). 20. Infere-se, portanto que, após estudos, a ANVISA atestou a qualidade, a eficácia e a segurança do fármaco para tratamento da Granulomatose de Wegener, razão pela qual, regulamentou a indicação e a instrumentalizou em sua respectiva bula. 21. O réu/recorrente afirma que o Ritoximabe é incorporado ao SUS, mas não é padronizado para o tratamento de Granulomatose de Wegener, posto que sua indicação é para o tratamento de linfoma, leucemia linfoide crônica e artrite reumatoide. 22. Segundo tese consolidada no Resp. repetitivo 1.657.156/RJ, a obrigação do Estado em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde - SUS - impõe a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento e existência de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. 23. Na hipótese, encontram presentes os requisitos autorizadores previstos no Resp. 1.657.156/RJ para concessão do medicamento não padronizado. 24. A incapacidade financeira da autora/recorrida em arcar com os custos do tratamento foi devidamente comprovada, tendo em vista os documentos carreados ao feito, aptos a corroborar a hipossuficiência da requerente (1o requisito). 25. Presente o laudo fundamentado e circunstanciado, expedido por médico (ID 9654050) que assiste a autora/recorrida, o qual atesta a imprescindibilidade e necessidade do medicamento Rituximabe, assim como a ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS (2o requisito). 26. Ademais, trata-se de medicação com registro na ANVISA (ID 9490484), e, no caso concreto, foram observados os usos autorizados pela agência, já que a bula do medicamento (Rituximabe) apresenta a indicação de tratamento para a Granulomatose de Wegener, (3o requisito). 27. Comprovada, portanto, a necessidade do uso contínuo do medicamento pela autora/recorrida (portadora de Granulomatose de Wegener), conforme laudo médico (ID 9654050), uma vez que a paciente apresentou boa resposta e remissão da doença após o uso de Rituximabe e eventual limitação temporal poderia redundar em desestabilização do quadro clínico da autora/recorrente, em oblíqua ofensa ao direito à vida e à saúde. Nesse sentido: Acórdão n.1141333, 07133498220188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 04/12/2018, Publicado no PJe: 15/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 28. Demais disso, a prescrição de medicamento não padronizado, não pode caracterizar óbice ao seu fornecimento, haja vista que cumpre apenas ao médico indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete o seu paciente, sobretudo quando o remédio está registrado na ANVISA. 29. Logo, não há como acolher a tese recursal de que não foram preenchidos os requisitos autorizadores previstos no Resp 1.657.156/RJ, tema 106, para concessão do medicamento não padronizado. 30. Ademais, trata-se de prescrição médica de profissional vinculado ao serviço público de saúde. 31. No tocante à impugnação ao valor da causa, sem razão o réu/recorrente, pois em consequência ao não fornecimento do medicamento, surge o interesse no respectivo sequestro das verbas públicas no montante correspondente ao fármaco pleiteado. Nesse sentido: Acórdão n.1162895, 07266734220188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no PJe: 05/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 32. Tais os fundamentos, não merece reparo a sentença vergastada. 33. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 34. Sem custas, ante a isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios por estar a autora e recorrida patrocinada pela Defensoria Pública. 35. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. ACÓRDÃO. Acordam os Senhores Juízes da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO - Relator, ASIEL HENRIQUE DE SOUSA - 1o Vogal e FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Juiz ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. IMPROVIDO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasília (DF), 08 de Outubro de 2019. Juiz CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO. Relator”. A recorrente alega ofensa ao artigo 134, §§2o e 3o, da Constituição Federal diante da autonomia funcional e administrativa concedida às Defensoria Públicas estaduais pelas emendas constitucionais 45/04, 74/13 e 80/14. Sustenta a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por expressa previsão legal. A matéria ora aventada encontra subsídio no reconhecimento de repercussão geral pela Corte Suprema, no Recurso Extraordinário 1.140.005 (tema 1.002), conforme transcrição abaixo: “Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida. (RE 1140005 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018)”. Diante da repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, o sobrestamento do feito é medida que se impõe em razão de expressa determinação legal do art. 1.030, inciso III, do NCPC, até o final julgamento do recurso extraordinário paradigma de no 1.140.005. III - Determino o sobrestamento do feito até julgamento definitivo do recurso acima declinado, com fundamento no art. 1.030, inciso III, do NCPC. Publique-se. Brasília, 2 de abril de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal